Tribunal: STF
Processo: RHC 267627
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de injúria. Trancamento da ação penal. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Walber Luis Silva do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.778/AM (evento 43).

Contra o Recorrente foi ajuizada queixa-crime pela suposta prática do crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, pois a conduta é atípica. Argumenta a imunidade funcional de membro do Ministério Público, o que torna a queixa-crime juridicamente impossível. Aponta que “O contexto fático é incontroverso: a manifestação ocorreu em plenário do Júri, durante debate processual, no exercício regular das funções ministeriais.”.  Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da ação penal privada, até o julgamento definitivo do presente  recurso ordinário. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal de origem (Processo nº 0625931-62.2023.8.04.0001) (evento 49).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 42): 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O EXAME DIRETO DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a questão suscitada não foi previamente submetida à apreciação do Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 
2. Fato relevante. O paciente, Promotor de Justiça aposentado, foi acusado de injúria (art. 140 do Código Penal) em razão de manifestação proferida durante sessão plenária do Tribunal do Júri. A defesa alegou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e requereu o trancamento da mesma. 
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas reconheceu a incompetência do órgão jurisdicional em razão da aposentadoria do paciente e determinou a remessa dos autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Manaus. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, considerando a ausência de prévia análise da matéria pelo Tribunal de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer de habeas corpus em que a matéria não foi previamente submetida ao Tribunal de origem, sem incorrer em supressão de instância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a análise de matéria não submetida ao Tribunal de origem configura supressão de instância, em afronta à competência constitucional estabelecida no art. 105 da CF/1988. 
6. A jurisprudência consolidada do STJ exige o prévio debate na instância de origem, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, para que possam ser examinadas pela Corte Superior.
7. Admitir a análise direta pelo STJ de ilegalidade não apreciada pelo Tribunal de origem desvirtua o ordenamento recursal e desprestigia as instâncias ordinárias. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De início, anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, tendo em vista que “Conforme abordado na decisão agravada, a questão trazida à discussão no presente habeas corpus não foi submetida à análise do Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. A ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. (...). Cumpre destacar, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. A toda evidência, a decisão agravada está devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste Tribunal.”. (evento 43, fls. 3-5).

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente